Tribunal: TJBA
Processo: 8037681-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037681-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ FELIPE CONDE

AGRAVADO: ANA SOFIA SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
MARIANA COSTA OLIVEIRA COELHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A aplicação de multa cominatória (astreintes) encontra respaldo legal no art. 536, §1º, do CPC, e constitui importante mecanismo para assegurar a efetividade das decisões judiciais, especialmente em casos envolvendo direito à saúde.

2.

Os medicamentos objeto da tutela de urgência (Ospolot - Sulthiame 50mg e Canabidiol PratiDonaduzzi 20mg/ml) são disponíveis no mercado nacional ou facilmente importáveis, não havendo justificativa plausível para o descumprimento da decisão no prazo estabelecido pelo juízo.

3.

O medicamento Ospolot (Sulthiame) não exige autorização especial da ANVISA para importação, podendo ser embarcado inclusive via Courier, conforme normativa da própria agência reguladora.

4.

A razoabilidade e a proporcionalidade das astreintes devem ser verificadas no momento de sua fixação, levando-se em conta seu valor inicial, e não em relação ao montante consolidado pela desobediência do devedor, conforme entendimento pacífico do STJ.

5.

Não há que se falar em caráter indenizatório da multa quando esta é fixada em valor compatível com a obrigação principal e a capacidade econômica da parte obrigada, tendo por objetivo primordial assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

6.

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8037681-76.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
e como Agravado,
ANA SOFIA SOUZA SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto